Tribunal: STF
Processo: ARE 1259804
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 2, p. 2-4):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DELITO CAPITULADO NO ART. 1°, Il, DA LEI N° 8.137/90. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. 1. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TER POR TERMO INICIAL DATA ANTERIOR À DA DENÚNCIA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL INFERIOR AO PREVISTO EM LEI, ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 2. INSUFICIENCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO CAPITULADO NO ART. 1°, I DA LEI No 8.137/90. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 3. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE EX OFFICIO. PENA - BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE OUTRAS CAUSAS DE ALTERAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITNA CONFIGURADA. DELITOS PRATICADOS ENTRE 2007 E 2011. CRIME QUE SE CONSUMA MÊS A MÊS. INTELIGÊNCIA DO ART. 71 DO CP. MAJORAÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RAZÃO DO NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS, PENA APLICADA DE FORMA ESCORREITA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 4. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Tratando-se de alegação de prescrição depois da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, não há como ser considerado como marco inidal a data da consumação do delito, como pretende a defesa, por força do disposto no §1° do art. 110 do CP. - Por outro lado, observo não haver transcorrido o lapso temporal previsto no inc. V do art. 109 do CP, entre o recebimento da denúncia (09/02/2015) e a publicação da sentença condenatória (11/10/2017), impondo-se a rejeição da prejudidal de prescrição arguida. 2. Não há falar-se em absolvição se o conjunto probatório é firme e consistente em apontar a autoria e materialidade do delito previsto no art. 10, I, da Lei no 8.137/90, bem como o dolo na conduta, emergindo clara a responsabilidade penal do agente, único responsável por gerir a empresa. 3. Quanto à dosimetria da pena, também não há o que ser reformado de oficio, considerando que, após a análise das circunstâncias do art. 59 a 68 do CP, a reprimenda básica foi aplicada no mínimo legal (02 anos de reclusão e 10 dias - multa), não havendo outras causas de alteração de pena, a ser cumprida em regime aberto. - Por fim, reconhecida a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, a reprimenda anteriormente aplicada foi majorada em um terço (2/3), totalizando 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias - multa, no valor unitário de 14 (quatorze) BTNs, fixado em conformidade com parágrafo único' do art. 80 da Lei no 8.137/90, em razão da quantidade de infrações praticadas (mais de sete) no período compreendido entre 2007 e 2011. - A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, nas modalidades de prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos, não havendo, portanto, retificação a ser realizada. 4. Rejeição da prejudicial de prescrição e )el desprovimento do recurso apelatório.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, pp. 36-40).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, busca-se, em síntese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto aos crimes praticados em 2007, 2008 e 2009, em face da inaplicabilidade à hipótese da Lei 12.234/2010.
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por incidir ao caso a Súmula 284 do STF (eDOC 2, pp. 114-116).
    É o relatório. Decido. 
    Verifico que o recorrente não indicou quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 
    Nesse sentido: ARE 1.089.292, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 03.04.2018; ARE 893.469, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24.08.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intime-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente